Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE TAXA E MULTA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. SENTENÇA NULA.

1. O artigo 34 da Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, determina que compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.

2. A discussão atinente à legalidade do ato administrativo que questiona a validade do Auto de Infração por ausência de pagamento de taxa e multa de ordem urbanística, por si só, não atrai a competência do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, uma vez que, para haver o deslocamento da competência para essa vara especializada, é necessário que a causa de pedir e o pedido inicial tratem sobre questões eminentemente afetas ao meio ambiente.

2.1. Esteado o pedido na ausência de regulamentação da lei que embasa a autuação, além da ocorrência de cerceamento de defesa e prescrição intercorrente no procedimento administrativo, não há sequer repercussão sobre as questões do meio ambiente e ordem urbanística a atrair a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente.

3. Na forma do artigo 3o, inciso I e II, da Resolução no 03 de 30/03/2009, deste TJDFT, permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as causas em que o "meio ambiente" não integrar o próprio objeto da pretensão e naquelas que sejam de caráter meramente incidental.

4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença nula. Declarada competente a Vara Fazendária. Mérito da apelação prejudicado.